Tribunal: TJES
Processo: 5011386-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011386-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DE PAULA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011386-32.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PATRICIA DE PAULA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DO ACORDO PAGO COM O DÉBITO NEGATIVADO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise detida, verifico que a Recorrente junta aos autos extrato de negativação em que se vê anotação desabonadora promovida pela Recorrida, bem como apresenta comprovante de pagamento de acordo, além de telas retiradas do portal do Serasa. Por seu turno, a Recorrida sustenta que o pagamento promovido pela Recorrente em nada tem a ver com o débito negativado, que permanece inadimplido.

(3). Da análise dos documentos apresentados pela Recorrente, verifico que, em primeiro lugar, não existe discriminação, no documento que se refere ao acordo adimplido pela consumidora, quanto a referência do pagamento efetuado (inexiste indicação de quais débitos estariam sendo saldados), bem como não há congruência entre o valor original do débito e o montante efetivamente adimplido (embora não se olvide a possibilidade de concessão de desconto pelo credor, não resta demonstrada também tal circunstância a partir dos documentos carreados aos autos), impossibilitando a aferição por este Juízo tanto do objeto do adimplemento realizado como do próprio acerto da transação indicada.

(4). Nesse sentido, considerando que a Recorrida não reconhece o adimplemento do débito em aberto, bem como perante a inexistência de comprovação da pertinência do acordo e do respectivo pagamento realizado pela Recorrente em relação ao débito discutido nos autos, entendo que inexiste substrato probatório apto a corroborar a narrativa autoral, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)